Tribunal: TJSP
Processo: 2131696-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Despejo e cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora de percentual dos rendimentos recebidos pelo agravante. Insurgência. Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado. Impossibilidade da penhora no presente caso sem risco de se colocar em risco a subsistência

Ementa:
Agravo de instrumento – Despejo e cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora de percentual dos rendimentos recebidos pelo agravante. Insurgência. Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado. Impossibilidade da penhora no presente caso sem risco de se colocar em risco a subsistência do executado. Agravo não provido.